Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007455-50.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: ARIANNE DE JESUS VIANA
Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1007455-50.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIANNE DE JESUS VIANA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1008770-07.2022.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que o Banco/réu/agravado fosse compelido à “liberação, restituição e/ou permita o saque, do valor de R$ 1.312,30, referente ao salário da autora, que fora indevidamente retido/utilizado em sua integralidade (...) para cobrança de empréstimos diversos, em sua conta corrente”, por entender que, “em que pese às alegações autorais, mostra-se inviável o adiantamento objetivado sem o estabelecimento do contraditório, à míngua de informações trazidas à baila, mormente quanto à relação negocial entabulada e às circunstâncias do aprovisionamento”, anotando, ainda, que, “além do aprovisionamento, (há notícia da) ocorrência de estorno de valores, o que impõe a necessária instauração do contraditório substancial” (cf. Id. no 82259601 dos autos de origem).
A agravante sustenta que, “tendo como base o princípio da dignidade da pessoa humana na qual é assegurado ao trabalhador o recebimento do salário proveniente do seu esforço e a manutenção da sua subsistência, não há nada que justifique a prática lesiva da instituição financeira em reter em sua integralidade ou parte significativa do saldo depositado em conta corrente da agravante para pagamento de empréstimos, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil” (sic – cf. Id. no 125299187 - pág. 5).
Discorre, no mais, sobre o preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência, dizendo demonstrada a probabilidade do direito alegado, porque comprovada “a realização dos descontos indevidos na conta corrente da agravante sob quantia impenhorável e ainda, sobre a totalidade de seu salário”, e patente o perigo da demora, pois “utiliza-se deste valor para subsistência, não possuindo valor algum capaz de suportar os encargos mensais como água, luz, alimentação, saúde, higiene, entre outros, restando-se prejudicada pela conduta adversa, já que estes valores são essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, visto sua natureza alimentar” (sic – cf. Id. no 125299187 - pág. 5).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, “determinando a restituição dos valores retidos na conta corrente da agravante, devidamente atualizados”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 125299187 - pág. 7).
É o breve relatório.
Na petição inicial, a autora expõe que “trabalha como consultora de vendas na empresa Comercial Amano LTDA, percebendo renda mensal de um salário-mínimo mais comissões”, e que, “após passar por um período de necessidade foi obrigada a realizar empréstimos junto ao (Banco do Brasil)”, sucedendo, porém, que, “ao ser depositado seus proventos nesta conta corrente, o Banco réu reteve todo o valor recebido pela autora, os quais possuem caráter alimentar, pois trata-se de seu salário mensal, valor este utilizado para arcar com as despesas de sua subsistência e de sua família” (sic – cf. Id. no 81875495 - Pág. 2/3).
Fundamenta juridicamente sua pretensão dizendo que, “nos termos do artigo 1o da Lei 10.820/03, com aplicação supletiva ao presente caso, o desconto, caso previsto no contrato de empréstimo, só poderia ser efetuado até o limite de 35%, que daria o valor aproximado de R$ 393,69”, sendo, pois, abusivo e ilegal “o desconto em sua conta do valor de R$ 1.312,30, total do seu salário (...), diante da característica de impenhorabilidade do salário, prevista no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil” (sic – cf. Id. no 81875495 - Pág. 5 dos autos de origem).
O MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência anotando, mui corretamente, que, “em que pese às alegações autorais, mostra-se inviável o adiantamento objetivado sem o estabelecimento do contraditório, à míngua de informações trazidas à baila, mormente quanto à relação negocial entabulada e às circunstâncias do aprovisionamento”, anotando, ainda, que, “além do aprovisionamento, (há notícia da) ocorrência de estorno de valores, o que impõe a necessária instauração do contraditório substancial” (cf. Id. no 82259601 dos autos de origem).
É que a petição inicial veio desacompanhada de qualquer documentação efetivamente alusiva à motivação da retenção de valores pelo Banco/réu/agravante, senão a simples indicação de sua ocorrência no extrato da conta corrente da autora, referente à movimentação financeira exclusivamente no dia 07/04/2022, exatamente o mesmo dia do ajuizamento da demanda (cf. Id. no 81875508 dos autos de origem).
Embora referido documento aponte o valor de R$ 1.312,30 como “saldo aprovisionado no dia”, indica o mesmo montante sob a rubrica de “estorno de débito”, e o saldo da conta bancária, que estava zerado desde 21/08/2020, assim permaneceu.
Assim, admito que razão acompanha o MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau ao indeferir o pedido de tutela de urgência dizendo que, “em que pese às alegações autorais, mostra-se inviável o adiantamento objetivado sem o estabelecimento do contraditório, à míngua de informações trazidas à baila, mormente quanto à relação negocial entabulada e às circunstâncias do aprovisionamento”, daí porque não diviso o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator